Tribunal: STF
Processo: ARE 748162
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.